Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-70.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004166-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA PROCON. PODER FISCALIZADOR DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, sob a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e inexistência de infração consumerista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em relação às relações de consumo, conforme dispõem o artigo 5º do Decreto n.º 2.181/97 e o artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova inequívoca de sua ilegalidade ou abusividade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. A decisão administrativa que culminou na aplicação da multa não afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco desbordou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. O controle judicial de atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

7. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC e sendo necessária a dilação probatória, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 56, parágrafo único; Decreto n.º 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO ATIVO
”, interposto por LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no processo n.º 1122177-66.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar pretendido, nos seguintes termos (ID. 219429643 - autos principais):

“
Trata-se de
Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, proposta por
Laboratorio Carlos Chagas Ltda
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, bem como a determinação para que o réu se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa ou praticar quaisquer atos de cobrança, até o julgamento final da presente ação. Alternativamente, a autora oferece caução, caso o juízo entenda necessário.

A multa impugnada decorre do Auto de Infração nº AI.2023.08.0009, lavrado em 10/08/2023, no âmbito do processo administrativo SETASC-PRO-2023/06597, em razão de supostas infrações às normas consumeristas, consistentes em: (i) ausência de informação visível acerca dos preços dos serviços ofertados; e (ii) não disponibilização de atendimento prioritário imediato às pessoas idosas com idade superior a 80 anos. O valor original da penalidade foi fixado em R$ 120.433,05, atualizado para R$ 143.474,71 após o indeferimento do recurso administrativo e do pedido de reconsideração.

A autora sustenta que não houve qualquer violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, alegando que disponibiliza informações de preços por meios digitais e por tabela física com os principais serviços, além de manter guichês específicos para atendimento prioritário, inclusive com senha “Idoso 80+”. Argumenta que as irregularidades apontadas no auto não condizem com a realidade, e que a multa aplicada é desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz, ainda, que a manutenção da exigibilidade do débito poderá acarretar inscrição em dívida ativa, restrição de crédito e impedimento de participação em licitações, causando grave prejuízo à atividade empresarial.

Com a inicial juntou documentos e, posteriormente, realizou a juntada do recolhimento das custas processuais (Id. 218796514 e Id. 218796515).

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Inicialmente, este Juízo
RECEBE
a petição inicial e a respectiva emenda, uma vez preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 319 do CPC.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

No caso em análise, embora o perigo da demora esteja evidenciado, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e das restrições que isso pode acarretar à atividade empresarial da autora, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. As imagens juntadas aos autos, indicadas como comprobatórias da existência de tabela de preços e do atendimento prioritário, não possuem indicação clara de data anterior à lavratura do Auto de Infração, o que impede aferir se tais condições estavam presentes no momento da fiscalização.

Ademais, diversas páginas do processo administrativo encontram-se ilegíveis, o que reforça a necessidade de dilação probatória para apuração da regularidade ou não do procedimento administrativo e da efetiva ocorrência das infrações imputadas. Tais circunstâncias inviabilizam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida. Ressalte-se que a oferta de caução pela parte autora não supre a ausência desse requisito, pois a caução é medida acessória para mitigação de risco, aplicável apenas quando presentes os pressupostos da tutela.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON - DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO EM JUÍZO PARA A DISCUSSÃO DA DÍVIDA - SÚMULA VINCULANTE 28 DO STF - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AFASTADOS.
1 . Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente a análise do acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, restando inviabilizada a incursão no mérito da causa. 2. Se por um lado não se exige o depósito prévio para a discussão da dívida em juízo (Súmula Vinculante n.º 28 do STF), é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, do art . 151, II, do CTN e da Súmula n.º 112 do STJ para a suspensão do crédito impugnado, ainda que se refira a multa do PROCON, ou seja, de natureza não-tributária (STJ, AgInt no REsp n.º 1.612 .784/RS).
3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) . A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente ou mesmo do perigo de dano, inviabiliza a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela, máxime quando não comprovada, de plano e indene de dúvidas, qualquer nulidade aparente no processo administrativo que culminou com a aplicação das multas pelo PROCON
. 4. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AI: 10235419620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023)

Dessa forma, não se verifica a presença simultânea dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, razão pela qual a medida deve ser indeferida.

Diante do exposto,
INDEFERE-SE
a tutela de urgência.

CITE-SE
o requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 c/c art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese em que o requerido alegue em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME
-SE o procurador constituído em favor da parte requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Exauridos os prazos, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSO
para deliberação sobre necessidade de intimação do órgão ministerial e para os fins do artigo 347 do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma.

Sustenta que
“ao revés do que restou decidido, em consonância com o art. 300 do CPC, além do perigo de dano já reconhecido pelo D. Juízo de origem,
ficou devidamente demonstrado, de forma cristalina, a probabilidade do direito
, razão pela qual impositiva a reforma da r. decisão agravada”
.

Afirma que
“no caso em apreço, ao contrário do disposto na r. decisão recorrida,
a probabilidade do direito é notória, e as provas juntadas aos autos principais são suficientes para demonstrar o direito vindicado
”.

Narra que
“No que diz respeito à suposta ausência de elementos que permitam identificar as datas das imagens comprobatórias anexadas (doc. 05), importa esclarecer que tal aspecto é de pouca ou nenhuma relevância para aferir a probabilidade do direito, porquanto
as exigências formuladas pela agente de fiscalização não encontram qualquer respaldo legal
. Sobremais, sequer faria qualquer sentido que o Laboratório capturasse e documentasse imagens antes da lavratura do termo de constatação pela agente de fiscalização, sobretudo porque os registros visuais foram realizados justamente com o fito de evidenciar a observância das normas consumeristas pelo Agravante, o que foi oportunamente anexado à defesa administrativa apresentada”.

Argui que
“a
flagrante nulidade do Auto de Constatação 2022.08.0012 (doc. 03, p. 7/13), porquanto consignou a existência de alegadas irregularidades deste Laboratório que
sequer se relacionam com as atividades desenvolvidas por si
, como a realização de vendas por carnês e a necessidade de instalação de leitor óptico para leitura de código de barras, em que pese este requerente não promova a comercialização de produtos, mas apenas forneça serviços, cujos preços não podem ser consultados de tal forma, confira-se: (...)”.

Desse modo,
“resta evidente que
o referido auto de constatação, que iniciou o processo administrativo que culminou na aplicação de multa é absolutamente desconexo da realidade fática, não estando devidamente fundamentado, estando ausentes motivo e finalidade, o que macula todo o procedimento subsequente de vício insanável
, a denotar a probabilidade do direito vindicado, porquanto atos genéricos importam em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tal como aponta o entendimento jurisprudencial em casos análogos: (...). (...).Ocorre que o ato administrativo que resultou na aplicação da multa combatida está eivado de
vícios de motivo e finalidade
, devendo, portanto, ser liminarmente suspensa pelo Poder Judiciário, porquanto ausente qualquer apontamento de prejuízo efetivo e concreto aos consumidores, a denotar a probabilidade do direito da pretensão anulatória”.

Registra que,
“o Auto de Infração AI. 2023.08.0009 foi lavrado sob o fundamento de que, nos termos do Auto de Constatação AC 2023.08.0008, quando do retorno da fiscalização após o Auto de Constatação AC 2022.08.0012, teria sido verificado que o Laboratório supostamente não teria sanado duas irregularidades no estabelecimento, sendo elas: (i) ausência de informação visível de preços dos serviços e (ii) não disponibilização de atendimento prioritário imediato para pessoas acima de 80 anos (doc. 03, p. 69): (...)”.

Assevera que está,
“evidenciada a
ausência de falha na prestação de serviço ante a estrita observância às normas consumeristas
, tal fato também configura
vício de legalidade
do procedimento administrativo, o que enseja a
nulidade da multa aplicada, denotando a probabilidade do direito
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial sobre o tema: (...)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Ante o exposto, requer seja o presente recurso recebido em seu efeito devolutivo e seja concedido o efeito ativo, com base no artigo 995, parágrafo único, art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, para que se determine, desde já, que a parte Ré se abstenha de cobrar a multa ou inscrever o débito na dívida ativa, enquanto não julgada a ação de origem, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, concedendo-se, por conseguinte, a tutela de urgência requestada, determinando-se que o Agravado se abstenha de cobrar a multa ou inscrever o débito na dívida ativa, enquanto não julgada a ação de origem.

Subsidiariamente, caso esta Col. Câmara considere necessário o oferecimento de garantia para concessão da medida requestada, requer-se o deferimento da liminar, condicionada à apresentação de caução, nos moldes do art. 300, § 1º, do CPC, intimando este Laboratório para apresentação de garantia.

(...)”.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 344299353).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 346139866).

A parte agravante interpôs agravo interno no ID. 348176395, e as contrarrazões estão no ID.

364156361.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO ATIVO
”, interposto por LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no processo n.º 1122177-66.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar pretendido.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende que o ente estatal se abstenha de cobrar a multa ou de promover a inscrição do débito em dívida ativa, uma vez que sustenta a inexistência de violação ao dever de informação ao consumidor, bem como, não existe infração relativa ao atendimento prioritário, há vício de motivo e finalidade do ato administrativo e inobservância do princípio da proporcionalidade da multa adminsitrativa.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.º, do Decreto n.º 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da ilegalidade alegada, circunstância que, ao menos neste momento processual, não se verifica.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar a suspensão da cobrança da multa adminsitrativa e a impedir a inscrição do débito em dívida ativa.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto de acordo com a parte agravante, no processo administativo foi observado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como, em princípio, não se constata que a sansão imposta e o valor fixado se encontram em descompasso com o parâmetro de razoabilidade e de proporcionalidade.

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

A propósito, são os precedentes deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência
para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa.

(N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

Outrossim, em juízo de cognição sumária, não obsetante a parte agravante alegar nulidade do auto de infração, inexistência das infrações consumeristas e desproporcionalidade da sanção, tem-se que demandam aprofundamento do conjunto probatório e do processo adminsitrativo, providência incompatível com a estreita via da tutela de urgência.

Nesse sentido, o juízo de origem consignou:

“Ademais, diversas páginas do processo administrativo encontram-se ilegíveis, o que reforça a necessidade de dilação probatória para apuração da regularidade ou não do procedimento administrativo e da efetiva ocorrência das infrações imputadas. Tais circunstâncias inviabilizam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida. Ressalte-se que a oferta de caução pela parte autora não supre a ausência desse requisito, pois a caução é medida acessória para mitigação de risco, aplicável apenas quando presentes os pressupostos da tutela”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MULTA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não comprovados os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. (N.U 1011082-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)”.

Quanto ao pedido subsidiário de prestação de caução, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação específica pelo juízo de origem. Assim, incabível a análise originária por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Sobre o agravo interno interposto, mister frisar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Logo, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026